Tribunal: STF
Processo: HC 90946
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE
   HOMICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (INCISO I
   DO § 2º DO ART. 121 DO CP). ABSOLVIÇÃO DE CO-RÉ. ALEGAÇÃO DE
   IMEDIATA REPERCUSSÃO FAVORÁVEL AO PACIENTE. INEXISTÊNCIA.
   DESCRIÇÃO DA QUALIFICADORA DESDE A DENÚNCIA. ELABORAÇÃO DE
   QUESITO ESPECÍFICO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
   NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
1. A absolvição
   da co-ré não teve a força de afastar, de forma automática ou
   mecânica, a circunstância qualificadora (motivo torpe) dos crimes
   a que foi condenado o paciente (homicídio consumado e tentativa
   de homicídio). Motivação descrita pelo Ministério Público desde a
   inicial acusatória e que ensejou tranqüilo reconhecimento pelo
   Conselho de Sentença.
2. A qualificadora do motivo torpe foi
   imputada a todos os réus, desde a denúncia, e exigiu a elaboração
   de quesito específico para cada um dos quatro acusados.
   Improcedência da alegação de que ao paciente foi imputada uma
   qualificadora que seria circunstância pessoal de outrem.
   Necessidade de um amplo reexaminar dos contornos factuais da
   causa para a reversão de um julgamento popular que é soberano
   (alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/88). Impertinência
   da via processualmente contida do habeas corpus.
3. Habeas
   corpus indeferido.